Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI PEDIÁTRICA. URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. LEI N. 9.656/98. SÚMULA 597 STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que promova a internação do beneficiário em leito de UTI, bem como realize os tratamentos e exames médicos necessários, conforme prescrição médica.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. É indevida a negativa de internação de beneficiário de plano de saúde sob a alegação de que o contrato se encontra em período de carência, visto que a Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. V, alínea “c”, prevê o dever de os planos de saúde oferecerem cobertura a procedimentos de urgência ou emergência após o transcurso de 24 (vinte e quatro) horas de carência.
4. Aplica-se a Súmula 597 do STJ, que dispõe: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A cláusula contratual de limitação da cobertura hospitalar às primeiras 12 horas não prevalece nas hipóteses de urgência médica comprovada, ainda que o beneficiário do plano de saúde esteja no prazo de carência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 e súmula 597 do STJ.”